Tribunal: TJDFT
Processo: 0751840-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de cotas condominiais. 1.1. Nas razões do recurso, o condomínio recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito pede reforma da decisão agravada para penhorar o próprio imóvel com a finalidade de satisfazer o débito condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia na possibilidade ou não de a penhora recair sobre o imóvel que originou a dívida condominial quando o bem não está registrado em nome do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. 3.1. Em casos semelhantes, o entendimento desta Corte é no sentido de ser: “(...) imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, oportunizando a sua manifestação sobre o que entender de direito, a fim de se evitar alegação futura de nulidade. (07198681920218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2022).
4. É fundamental a condução do processo com observância aos princípios da legalidade (art. 8o do CPC), garantindo às partes os direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 7o do CPC). 4.1. Dadas as peculiaridades do feito, afigura-se imprescindível, antes de proceder à penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, a intimação do atual proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, oportunizando manifestação sobre o que entender de direito a fim de se evitar futuras alegações de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso parcialmente provido para determinar a intimação do proprietário constante da matrícula do imóvel para eventual satisfação voluntária do crédito do condomínio e regular exercício do direito defesa por instrumento processual adequado.
Tese de julgamento: “Dadas as peculiaridades do feito, afigura-se imprescindível a intimação do atual proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, oportunizando manifestação sobre o que entender de direito a fim de se evitar alegação futura de nulidade”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.715, do CC; art. 3o, IV da Lei n° 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.198.619/SP, Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 3/5/2023; TJDFT, 720955-05.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 21/11/2024; 07198681920218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2022.